Tribunal: TJMT
Processo: 1037496-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037496-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), APARECIDO LISBOA - CPF: 411.434.931-68 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS INFERIORES AO TETO DO RGPS. REGRA GERAL DE NÃO INCIDÊNCIA. EXCEÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de descontos previdenciários sobre proventos de aposentadoria inferiores ao teto do RGPS, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o déficit atuarial do regime próprio de previdência pode ser considerado fato notório apto a dispensar prova técnica; (
ii
) estabelecer se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos inferiores ao teto do RGPS sem comprovação concreta do déficit atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado instituidor do regime próprio de previdência e a autarquia gestora possuem legitimidade passiva concorrente em demandas que discutem a legalidade da cobrança de contribuição previdenciária.

O déficit atuarial não configura fato notório, por se tratar de condição técnica complexa que depende de cálculos e projeções especializadas, não sendo de conhecimento geral.

Documentos administrativos unilaterais, como atas de conselho e decretos orçamentários, são insuficientes para comprovar a existência de déficit atuarial apto a justificar a aplicação de exceção constitucional.

A aplicação do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal exige comprovação técnica concreta, atual e submetida ao contraditório, não se satisfazendo com alegações genéricas.

A ausência de prova técnica idônea impede a incidência da regra excepcional de ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária.

Prevalece a regra geral do art. 40, § 18, da Constituição Federal, segundo a qual a contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS.

A cobrança indevida de contribuição previdenciária autoriza a restituição dos valores descontados, observada a prescrição quinquenal.

A ampliação da base de cálculo sem comprovação do déficit afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, além de implicar redução indevida dos proventos.

A ausência de argumentos novos no agravo interno justifica a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O déficit atuarial de regime próprio de previdência não constitui fato notório e exige comprovação técnica específica. 2. A aplicação da exceção prevista no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal depende de demonstração concreta e atual do déficit atuarial. 3. Na ausência de prova técnica idônea, prevalece a regra do art. 40, § 18, da Constituição Federal, afastando a incidência de contribuição sobre proventos inferiores ao teto do RGPS. 4. A cobrança indevida de contribuição previdenciária enseja restituição dos valores, respeitada a prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, § 18, e 149, § 1º-A; CPC, art. 374, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1050904-50.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 348530867) interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela autarquia
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV)
em face de decisão monocrática (ID 340292365) que negou provimento ao Recurso Inominado por eles aviado (ID 340089859), mantendo, na
íntegra, a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Descontos c/c Repetição de Indébito ajuizada por
APARECIDO LISBOA
.

A decisão monocrática agravada, em síntese, confirmou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do agravado, que são inferiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), por entender que os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar, por meio de prova técnica judicializada, a existência de déficit atuarial que autorizasse a aplicação da regra excepcional do artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

Em suas razões de agravo, os recorrentes insistem na tese de que o déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso (RPPS/MT) constitui
fato notório
, dispensando prova pericial específica em cada demanda individual. Sustentam que tal notoriedade estaria demonstrada por documentos oficiais, como a Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho de Previdência (ID 340089854) e o Decreto Orçamentário nº 00216/2025 (ID 340089855), que seriam suficientes para legitimar a cobrança da contribuição sobre a parcela dos proventos que excede o
salário mínimo
, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 654/2020. Argumentam, assim, que a exigência de uma "perícia atuarial judicializada" em cada processo individual representa um requisito não previsto na Constituição e inviabiliza a aplicação da norma de custeio. Ao final, pugnam pela reforma da decisão monocrática para que, em julgamento colegiado, seja provido o Recurso Inominado, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 351333877), rebatendo os argumentos dos agravantes e pleiteando a manutenção da decisão monocrática, por entender que
a mesma
se alinha à correta interpretação do sistema constitucional previdenciário e à jurisprudência pacífica desta Turma Recursal.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submete-se à apreciação desta colenda Turma Recursal o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau.

Após detida análise dos argumentos trazidos pelos agravantes, reafirmo, com a vênia devida, o posicionamento externado na decisão recorrida, porquanto as razões do presente agravo não possuem o
condão de infirmar os fundamentos que a sustentam. A matéria, como se verá, foi devidamente enfrentada, e a solução adotada encontra-se em plena harmonia com os ditames constitucionais e com a jurisprudência consolidada neste Colegiado.

Dessa forma, passo a reexaminar a controvérsia, de forma articulada e em tópicos, aprofundando as razões que me levam a
negar provimento
ao presente recurso.

1. DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Inicialmente, reitero o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, questão já devidamente apreciada na decisão monocrática e que os agravantes, embora não a tenham enfatizado no agravo interno, suscitaram em sua peça recursal originária. A estrutura do regime próprio de previdência social não permite que o ente federativo instituidor se exima de suas responsabilidades sob o pretexto da existência de uma autarquia gestora. A Mato Grosso Previdência (MTPREV), embora dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, atua como uma
longa
manus
do Estado na consecução de uma política pública essencial. O Estado de Mato Grosso não é um mero espectador da relação previdenciária; ele é o
instituidor do regime
, o
arquiteto legislativo
das normas que o regem e o
responsável último
pelo seu equilíbrio financeiro e atuarial. Foi o Poder Executivo Estadual, seguido pelo Poder Legislativo, que promoveu a edição da
Lei Complementar nº 654/2020
, diploma normativo que está no epicentro da presente controvérsia e que deu causa aos descontos questionados pelo agravado. A responsabilidade pela legalidade da exação tributária previdenciária, portanto, é inegavelmente compartilhada. Ademais, a própria Constituição da República, ao tratar dos regimes próprios, impõe ao ente federativo o dever de zelar pelo equilíbrio do sistema, o que implica uma responsabilidade solidária, ao menos no que tange à higidez das normas e à garantia dos direitos dos segurados. Em lides que versam sobre a legalidade de tributo previdenciário, cuja natureza é indiscutivelmente tributária, a solidariedade entre o ente político que detém a competência para instituir o tributo e a entidade responsável por sua arrecadação e gestão é medida que se impõe, garantindo a plena eficácia da tutela jurisdicional. Assim, a manutenção do Estado de Mato Grosso no polo passivo é correta e necessária.

2. DA INEXISTÊNCIA DE FATO NOTÓRIO QUANTO AO DÉFICIT ATUARIAL E DA IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA

O ponto nevrálgico do agravo reside na tese de que o déficit atuarial do RPPS/MT seria um
fato notório
, nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, e que tal condição estaria suficientemente comprovada por documentos administrativos como a Ata da 32ª Reunião Ordinária do
Conselho de Previdência (ID 340089854) e o Decreto Orçamentário nº 00216/2025 (ID 340089855). Com o máximo respeito à argumentação da douta Procuradoria, tal construção jurídica não se sustenta.

Em primeiro lugar, a noção de
fato notório
é reservada para acontecimentos de conhecimento geral, difundido e indiscutível, como eventos históricos, datas cívicas ou fenômenos geográficos amplamente conhecidos. A situação financeira de um regime previdenciário, contudo, transcende essa esfera. O
déficit atuarial não é um fato, mas uma condição técnica complexa
, cujo diagnóstico depende de cálculos, projeções e premissas atuariais sofisticadas, que consideram variáveis demográficas, econômicas e financeiras de longo prazo. Trata-se de matéria eminentemente técnica, alheia ao conhecimento do homem médio, e, por isso mesmo, inapta a ser classificada como notória para fins de dispensa de prova.

Em segundo lugar, os documentos apresentados pelos agravantes, embora dotados de presunção de legalidade para os fins administrativos a que se destinam, são
manifestamente insuficientes
para o propósito de
restringir um direito fundamental
do servidor aposentado. A Ata de Reunião do Conselho de Previdência e o Decreto de Suplementação Orçamentária são documentos produzidos unilateralmente pela Administração Pública. Aceitar que tais atos, por si sós, bastem para justificar a aplicação de uma exceção constitucional gravosa – a tributação de proventos abaixo do teto do RGPS – seria o mesmo que conferir ao próprio Poder Executivo o poder de criar, sem o devido processo legal e sem o crivo do contraditório, a prova que legitima suas próprias ações. A passagem da regra de imunidade parcial para a regra de tributação ampliada não é uma decisão administrativa trivial; é uma medida que afeta diretamente o patrimônio e a subsistência de milhares de aposentados, exigindo um grau de justificação e comprovação probatória muito mais elevado.

O
ônus da prova
, neste caso, recaía inequivocamente sobre os agravantes. Cabia ao Estado e ao MTPREV demonstrar, de forma cabal e inequívoca, não apenas a existência de um desequilíbrio, mas a sua real magnitude e, crucialmente, a
absoluta inevitabilidade
da tributação sobre os proventos mais baixos. Para legitimar a aplicação da exceção prevista no artigo 149, § 1º-A, da Constituição, não basta a alegação genérica de déficit. É preciso uma
prova técnica robusta, específica, contemporânea e, fundamentalmente, submetida ao contraditório judicial
. Uma perícia atuarial judicializada ou, no mínimo, uma auditoria externa independente e detalhada, apresentada nos autos, seria o meio idôneo para que o Judiciário pudesse aferir a correção das premissas, a proporcionalidade da medida e a ausência de alternativas menos gravosas para o equacionamento do regime. Sem essa prova, a invocação da exceção constitucional se converte em mera cláusula retórica, desprovida de lastro fático e jurídico.

Nesse exato sentido, esta Turma Recursal já firmou entendimento sólido, conforme se extrai do seguinte precedente, cuja ementa peço vênia para transcrever integralmente, por sua total pertinência à matéria em debate:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGRA GERAL DO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEÇÃO DO ART. 149, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA E ATUAL DO DÉFICIT ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INAPLICABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de afastamento da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supera um
salário mínimo
, bem como de restituição dos valores descontados sob essa base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ausência de comprovação concreta e atual de déficit atuarial, a contribuição previdenciária de servidora aposentada deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal; e (
ii
) estabelecer se são devidos os valores descontados indevidamente em razão da ampliação da base de cálculo, observado o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A regra geral do art. 40, § 18, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) determina que a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas incide somente sobre a parcela dos proventos que supere o teto do RGPS. A exceção prevista no art. 149, § 1º-A, da CF/1988 possui natureza facultativa e condiciona-se à efetiva demonstração de déficit atuarial, não se configurando como autorização genérica ou permanente. A legislação estadual aplicável condiciona expressamente a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária à persistência do déficit atuarial, exigindo comprovação técnica específica e atual. A juntada de documentos destinados a comprovar o alegado déficit atuarial apenas em sede de contrarrazões recursais é intempestiva e viola o contraditório, não sendo
admitida fora das hipóteses legais. Ausente nos autos prova técnica ou estudo atuarial contemporâneo que demonstre a existência de déficit atuarial, é inaplicável a exceção constitucional, devendo prevalecer a regra geral do art. 40, § 18, da CF/1988. A ampliação indevida da base de cálculo da contribuição previdenciária enseja a restituição dos valores descontados, observada a prescrição quinquenal e o regime constitucional de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Tese de julgamento: A aplicação da exceção prevista no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal depende de comprovação concreta e atual do déficit atuarial do regime próprio de previdência. Inexistente prova técnica do déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. A cobrança realizada com base de cálculo ampliada, sem observância dos requisitos constitucionais, autoriza a restituição dos valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, § 18, e 149, § 1º-A; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, § 5º; CPC, art. 336; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei nº 9.099/1995, art. 55; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 1046997-67.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. em 11/12/2025. (N.U 1050904-50.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Como se vê, a matéria já foi objeto de análise por este Colegiado, tendo-se firmado a tese de que a aplicação da exceção constitucional depende de comprovação concreta e atual do déficit, o que não ocorreu nos presentes autos.

3. DA SUPREMACIA DA REGRA GERAL DO ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Decorre do exposto no tópico anterior a necessária prevalência da regra geral de imunidade parcial. O sistema constitucional tributário é fundado em uma arquitetura de regras e exceções. A norma contida no
artigo 40, § 18, da Constituição Federal
é a
regra geral
, o pilar de proteção do servidor inativo, que estabelece, com clareza solar, que a contribuição previdenciária incidirá
apenas
sobre a parcela dos proventos
que superar o teto do RGPS. No caso concreto, é fato incontroverso que o agravado, Sr. Aparecido Lisboa, percebe proventos no valor de R$ 7.280,13 (em 2025), montante inferior ao teto do RGPS daquele ano, de R$ 8.157,41. Pela aplicação direta e imediata da regra geral, o agravado estaria, portanto, totalmente isento da contribuição.

A norma do
artigo 149, § 1º-A
, por sua vez, é uma
exceção
. Trata-se de uma ferramenta outorgada ao legislador para situações de crise atuarial. Como toda norma de exceção, e especialmente por ser restritiva de direitos e de uma garantia constitucional, sua interpretação deve ser
estrita
. Não se pode alargar o alcance de uma exceção para torná-la a nova regra. A inversão dessa lógica subverteria a hierarquia das normas e a vontade do constituinte. Na ausência de prova cabal, inequívoca e judicializada do pressuposto fático que autoriza a exceção – o déficit atuarial em sua dimensão de inevitabilidade –, a regra geral de proteção ao provento do servidor deve prevalecer em sua plenitude.

4. DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IRREDUTIBILIDADE DE PROVENTOS

Por fim, a análise da questão não pode se desvincular das garantias fundamentais que estruturam o Estado de Direito. O agravado ingressou no serviço público em
1980
(ID 340089466), dedicando mais de quatro décadas de sua vida ao Estado de Mato Grosso. Ao longo desse período, contribuiu sob um determinado pacto previdenciário, que lhe gerou uma
expectativa legítima
de que, ao se aposentar, seus proventos seriam protegidos pela regra de imunidade até o teto do RGPS.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, essa premissa não pode ser utilizada como um salvo-conduto para alterações legislativas que promovam um abalo desproporcional na
segurança jurídica
e na
confiança legítima
do cidadão. A alteração da base de cálculo, primeiro para "acima de um
salário mínimo
" (LC 654/2020) e depois para "acima de R$ 3.300,00" (LC 700/2021), resultou em uma redução abrupta e severa nos proventos líquidos do agravado. Essa diminuição patrimonial, imposta na fase mais vulnerável da vida, não apenas afronta a estabilidade das relações jurídicas, mas também tangencia o
caráter confiscatório
vedado pela Constituição e ofende o princípio da
irredutibilidade de proventos
, ainda que de forma indireta. A aplicação de uma alíquota de 14% sobre quase a totalidade dos proventos de quem já recebe valor inferior ao teto do RGPS representa uma medida de sacrifício extremo, que viola a dignidade da pessoa humana e a
vedação ao retrocesso social
, especialmente quando não demonstrada, como já exaustivamente afirmado, a sua absoluta e incontornável necessidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, em todos os seus termos, a decisão monocrática de ID 340292365, que confirmou a r. sentença de primeiro grau.

Condeno os agravantes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026